Tribunal: STJ
Processo: 0022817-65.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745234 - PE (2024/0346352-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DUPONT PERFORMANCE COATINGS S.A
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
AGRAVANTE
: AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: MÁRIO ANTÔNIO FRANCISCO DI PIERRO - SP066227
AGRAVADO
: A & F ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA MARLENE SILVA - PE006337
MARIA EUNICE DE ALMEIDA MEIRA - PE011259
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial está condicionada à demonstração de
que a matéria federal invocada tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de
origem, ainda que de forma implícita, conforme o
do Código de
art. 1.025
Processo Civil.
2. O indispensável prequestionamento, explícito ou implícito, dos dispositivos
legais tidos por violados não foi formado, pois o acórdão recorrido não apreciou
o conteúdo normativo dos arts. 104, 107, 110 e 113 do Código Civil.
3. A ausência de embargos de declaração para provocar o pronunciamento do
Tribunal de origem inviabiliza o juízo de prequestionamento, incidindo as
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame de provas e interpretação
de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53233552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c54b0e8a-c81c-4d1b-aa81-a0550a1b166d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c54b0e8a-c81c-4d1b-aa81-a0550a1b166d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745234 - PE (2024/0346352-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DUPONT PERFORMANCE COATINGS S.A
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
AGRAVANTE
: AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: MÁRIO ANTÔNIO FRANCISCO DI PIERRO - SP066227
AGRAVADO
: A & F ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA MARLENE SILVA - PE006337

MARIA EUNICE DE ALMEIDA MEIRA - PE011259
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial está condicionada à demonstração de
que a matéria federal invocada tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de
origem, ainda que de forma implícita, conforme o
do Código de
art. 1.025
Processo Civil.
2. O indispensável prequestionamento, explícito ou implícito, dos dispositivos
legais tidos por violados não foi formado, pois o acórdão recorrido não apreciou
o conteúdo normativo dos arts. 104, 107, 110 e 113 do Código Civil.
3. A ausência de embargos de declaração para provocar o pronunciamento do
Tribunal de origem inviabiliza o juízo de prequestionamento, incidindo as
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame de provas e interpretação
de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização, ajuizada por A &
F ASSOCIADOS LTDA - ME em face de AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA. e
DUPONT DO BRASIL S/A, esta última sucessora por incorporação parcial da DUPONT
PERFORMANCE COATINGS S/A, objetivando a condenação das rés ao pagamento de
indenização decorrente de rescisão unilateral de contrato de representação comercial, bem como de
comissões supostamente inadimplidas.
A autora sustenta, em síntese, que celebrou contrato de representação comercial com as
demandadas em
posteriormente substituído por novo contrato em
o qual
22/08/2001,
22/08/2003,
perdurou até
quando teria sido rescindido unilateralmente, sem justa causa. Aduz que
23/08/2007,
Documento eletrônico VDA52650148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:23
Código de Controle do Documento: 05834f82-be8d-4a1a-b1b6-f82d7977e476

não lhe foi paga a indenização correspondente a 1/12 das comissões auferidas, tampouco o aviso
prévio equivalente a 1/3 das comissões dos três meses anteriores à rescisão. Requereu, ainda, o
pagamento de comissões sobre vendas diretas realizadas pela representada durante o período
contratual.
Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação, arguindo, preliminarmente,
decadência quadrienal do direito de pleitear a anulação das cláusulas contratuais e do termo de
quitação firmado.
No mérito, sustentaram a justa causa da rescisão, alegando fraude praticada pelo
representante da autora em conluio com gerente regional, bem como a inexistência de
exclusividade e, por conseguinte, a improcedência do pedido de comissões sobre vendas diretas.
Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para: reconhecer a
extinção regular do contrato firmado em 2001, sem direito a indenização; afastar a exclusividade
da representação; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de aviso prévio (1/3 das
comissões dos três meses anteriores) e indenização de 1/12 das comissões auferidas durante a
vigência do segundo contrato (22/08/2003 a
; fixar honorários advocatícios em 15%
23/08/2007)
sobre o valor da condenação.
Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelações cíveis.
As rés reiteraram as teses de decadência e de quitação integral das obrigações
contratuais, sustentando ainda a existência de justa causa.
A autora, por sua vez, requereu o reconhecimento de continuidade contratual entre os
instrumentos de 2001 e 2003, e o pagamento de indenização também referente ao primeiro
contrato.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento a ambos os recursos,
mantendo a sentença em todos os seus termos.
Irresignadas, DUPONT DO BRASIL S/A e AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL
LTDA. interpuseram Recurso Especial com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, alegando violação aos arts. 104, 107, 110 e 113 do Código Civil, ao argumento de que o
termo de resilição e quitação, firmado em
constitui ato jurídico perfeito, não podendo
15/09/2007,
ser desconsiderado sem prévia anulação judicial.
O recurso foi inadmitido pelo TJPE, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais invocados, aplicando-se as Súmulas 282 e 356 do STF,
além das Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A admissibilidade do Recurso Especial está condicionada à demonstração de que a
matéria federal invocada tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de origem, ainda que de
forma implícita, nos termos do
do Código de Processo Civil, segundo o qual se considera
art. 1.025
Documento eletrônico VDA52650148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:23
Código de Controle do Documento: 05834f82-be8d-4a1a-b1b6-f82d7977e476

incluída no acórdão a questão suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde
que o Tribunal tenha sido provocado a se manifestar sobre ela.
O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu
§4o, inciso I,
art. 255,
estabelece que não se admite o Recurso Especial quando a questão federal invocada não tiver sido
objeto de prévio debate e decisão pelo Tribunal de origem.
Tal exigência decorre da própria natureza excepcional da via especial, que não se
destina à reapreciação de fatos ou provas, tampouco à análise de matéria não discutida na instância
antecedente.
Exige-se, pois, o indispensável prequestionamento, explícito ou implícito, da norma
federal tida por violada.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não apreciou, ainda que
implicitamente, o conteúdo normativo dos arts. 104, 107, 110 e 113 do Código Civil, limitando-se
à análise de aspectos fáticos e contratuais, sem emitir juízo sobre os dispositivos legais invocados.
Acrescente-se que não foram opostos embargos de declaração visando provocar o
pronunciamento da Corte estadual acerca da alegada afronta a tais dispositivos, o que inviabiliza a
formação do indispensável juízo de prequestionamento.
Assim, incidem, no caso, os enunciados das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, aplicáveis por analogia ao Recurso Especial.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. QUESTÃO
JÁ DECIDIDA NO SANEADOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. HIPÓTESES DE
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não
foi enfrentada no acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de
ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.421.094/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
16/5/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
ART. 535
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. TRANSAÇÃO
JUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE PREVIA A
RENÚNCIA
À
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC/73 quando o eg. Tribunal aprecia
art. 535
integralmente a controvérsia, dando-lhe robusta e devida fundamentação.
Documento eletrônico VDA52650148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:23
Código de Controle do Documento: 05834f82-be8d-4a1a-b1b6-f82d7977e476

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.
3. O Tribunal de origem, examinando o contexto fático-probatório dos autos,
concluiu que o acordo firmado pelas partes foi homologado pelo J uízo a quo e
pôs fim à discussão inerente à exigibilidade, liquidez e certeza do título
executado, adquirindo força de título executivo judicial, tendo o agravante
inclusive renunciado ao direito de opor embargos à execução. No caso, a
modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 568.111/SC,
julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
23/3/2022.

Dessa forma, à míngua de prequestionamento da matéria federal, não há como se
conhecer do recurso, nos termos do
§4o, I, do RISTJ, combinado com o
art. 255,
do Código de Processo Civil.
art. 1.030, inciso V,
Ainda que superado o óbice anterior, o acolhimento da tese recursal demandaria
reexame das provas constantes dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, especialmente do
termo de rescisão e quitação firmado entre as partes.
Tal incursão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, para se concluir pela validade absoluta do termo de quitação invocado
pelas recorrentes, seria necessário reavaliar o contexto fático-probatório delineado pelas instâncias
ordinárias, que expressamente reconheceram a inexistência de justa causa na rescisão contratual e a
insuficiência de provas quanto à quitação das obrigações.
Tal providência mostra-se incompatível com a estreita via do Recurso Especial,
destinada à uniformização da interpretação do direito federal.
Nesse sentido:

“É inviável, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória ou
interpretar cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt
nos EDcl no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
REsp 2.087.828/SP,
Turma, DJe 06/12/2023)

Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial, com fundamento no
§4o,
art. 255,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
do
art. 1.030, inciso V,
Código de Processo Civil, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 104, 107, 110 e
113 do Código Civil, bem como pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Majoro os honorários de advogado anteriormente fixados em um ponto percentual.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52650148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:23
Código de Controle do Documento: 05834f82-be8d-4a1a-b1b6-f82d7977e476

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.745.234 / PE
Número Registro: 2024/0346352-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228176520168172001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DUPONT PERFORMANCE COATINGS S.A
OUTRO
NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
AGRAVANTE : AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: MÁRIO ANTÔNIO FRANCISCO DI PIERRO - SP066227
AGRAVADO
: A & F ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS : MARIA MARLENE SILVA - PE006337
MARIA EUNICE DE ALMEIDA MEIRA - PE011259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA53203905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 736e268d-6c27-4ad4-a410-212ac96c3566

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 736e268d-6c27-4ad4-a410-212ac96c3566